Tribunal: TCU
Processo: 042.972/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1283/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.972/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Fernandes de Menezes (CPF XXX.104.828-XX); Emerson Kendi Nishimoto (CPF XXX.607.368-XX); Fernando Rodrigues Rosa (CPF XXX.868.428-XX); Luiz Carlos Rosa (CPF XXX.962.799-XX); Lusiney Barbosa de Paula (CPF XXX.922.716-XX); Maiara Sanchez Santos Melo (CPF XXX.745.945-XX); Márcia Maria Gonçalves de Carvalho Oliva (CPF XXX.042.536-XX); Márcia Vanessa Gomes Lamounier (CPF XXX.530.216-XX); Miriam Tamami Nagahama (CPF XXX.327.948-XX) e Sergio Eduardo Tomaz (CPF XXX.286.298-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.